Tribunal: TJBA
Processo: 8050089-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050089-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a controvérsia relativa às cláusulas contratuais, suscitada em ação revisional, não implica em conexão com a ação de busca e apreensão. 2. Trata-se de questão meramente prejudicial, e não de hipótese de conexão, uma vez que inexiste identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir das ações de busca e apreensão e de revisão contratual, afastando-se, portanto, a incidência dos artigos 55 e 59 do CPC. 3. No caso concreto, o reconhecimento da procedência do conflito negativo de competência se impõe, para declarar competente o juízo suscitado para processar e julgar a ação originária. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8050089-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, e, como Suscitado, o Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)